Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Apelação cível. Danos moral e estético. Preliminar rejeitada: a ausência de qualificação das partes, cujos dados constam de outras peças processuais, não impede o conhecimento do apelo. Cirurgia estética. Ninfoplastia. Erro médico configurado. Majoração do quantum, de R$ 25.000,00 para 50.000,00 (dano moral) e de R$ 20.000,00 para 40.000,00 (dano estético), orientada pela razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios: sucumbência mínima caracterizada.